Tribunal: STF
Processo: ARE 1576370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PARTICIPAÇÃO FEMININA. LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA INGRESSO. ARTIGO 3º DA LEI MINEIRA 22.415/2016. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.0000.20.047368-4/003. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.488. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 22.415/2016. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ORGÃO ESPECIAL DO TJMG. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.20.047368-4/003. EDITAL DE REGÊNCIA DO CERTAME. DISTINÇÃO DE ATIVIDADES CONFORME O GÊNERO. PREVISÃO INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL AOS CARGOS PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, garantindo à autora o direito de prosseguir nas demais fases e etapas do certame público. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da desclassificação da autora com base no art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/2016 e no edital que restringiu a participação feminina no concurso a 10% das vagas; e (ii) aferir se a autora possui direito de prosseguir no certame. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/2016, que limitava a participação de mulheres no concurso da PMMG a até 10% das vagas, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJMG na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.047368-4/003, por violar o princípio da isonomia (art. 5º, I, CF/88) e restringir, de forma discriminatória, a participação feminina em cargos públicos. 



    O critério de limitação do quantitativo de vagas destinadas ao sexo feminino no concurso público da PMMG, sem justificativa baseada em critérios razoáveis e relacionados à natureza do cargo, caracteriza discriminação arbitrária e inconstitucional, quando o edital de regência do certame não traz qualquer distinção das atividades a serem desenvolvidas pelos futuros membros da corporação, conforme o gênero. 



    A desclassificação da autora, com base em norma declarada inconstitucional, fere seu direito de prosseguir no certame em condições de igualdade com os demais candidatos, conforme os princípios constitucionais da isonomia e do acesso universal aos cargos públicos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    É inconstitucional a limitação de vagas para mulheres em concursos públicos com base em critério de gênero, sem justificativa razoável ou relacionada à natureza do cargo, especialmente quando o edital do certame não prevê distinção de atividades conforme o gênero. 



    A exclusão de candidatos em razão de norma declarada inconstitucional fere o direito de igualdade no certame, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia e do acesso universal aos cargos públicos. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 37, I e II; 39, § 3º. CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11. Lei Estadual nº 22.415/2016, art. 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7488 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 25.03.2024; TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.047368-4/003, Rel. Des. Belizário de Lacerda, Órgão Especial, j. 30.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.118514-1/001, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 03.10.2023.” (Doc. 79, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 84) foram desprovidos (Doc. 92).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.488 e ao princípio da segurança jurídica. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem desconsiderou a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI. Alega também que a “pretensão autoral, que diz respeito ao concurso público da PMMG regido pelo Edital DRHCRS nº 11/2022, concurso este já encerrado conforme os parâmetros da modulação, deveria ter sido declarada improcedente, em estrita observância à decisão proferida pela Suprema Corte” (Doc. 95, p. 8).



    Thaís Cristina Macedo Theodoro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 101).  



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 103).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 95), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.488 e ao princípio da segurança jurídica.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente